Tribunal: TJDFT
Processo: 0700209-02.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OBSCURIDADE. OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. SUCUMBÊNCIA EXCLUSIVA DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA EMBARGADA. RECURSO PROVIDO.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. A obscuridade é caracterizada nas circunstâncias em que a redação do ato decisório não é suficientemente clara, com prejuízo à compreensão do provimento jurisdicional.
3. A Egrégia 2a Turma Cível, efetivamente, deu provimento ao recurso interposto pela ora embargante para, ao reformar a respeitável sentença recorrida, determinar que a ré promova a compensação dos danos morais experimentados pela demandante no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
4. Em relação aos ônus da sucumbência é importante destacar que a sentença proferida pelo Juízo singular, ao julgar o pedido improcedente, condenou a demandante, ora embargante, ao pagamento do montante referente aos honorários de advogado no coeficiente de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.
5. O acórdão ora embargado, ao dar provimento ao recurso de apelação interposto pela recorrente, julgou o pedido procedente e deixou de promover a majoração a que alude a regra prevista no art. 85, § 11, do CPC, em homenagem ao tema repetitivo no 1059 da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 5.1. Não houve, no entanto, pronunciamento a respeito da inversão dos ônus da sucumbência.
6. A mencionada inversão, no presente caso, consiste em resultado lógico do provimento do recurso de apelação interposto pela embargante e decorre da aplicação da regra prevista no caput do art. 85 do CPC.
7. Com efeito, diante do acolhimento da iniciativa recursal veiculada pela embargante, devem ser invertidos os ônus da sucumbência para que a sociedade empresária embargada fique obrigada ao pagamento dos honorários de advogado, nos moldes e parâmetros fixados em sentença pelo Juízo singular.
8. Embargos de declaração conhecidos e providos.